Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de divórcio litigioso, com partilha de bens; fixação de guarda unilateral em favor da mãe; regulamentação da visitação paterna de forma monitorada; e condenação do requerido ao pagamento de alimentos correspondentes a 30% do salário mínimo, sendo metade destinada à ex-cônjuge pelo prazo de 1 (um) ano e metade ao filho, com reversão integral da cota materna ao menor após esse período. A apelante postula a majoração para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, com reversão integral ao filho após 1 (um) ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamento para revogar a gratuidade de justiça concedida ao requerido; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para majorar os alimentos fixados em favor da ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça funda-se em presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu a parte impugnante (art. 99, §§ 2o e 3o, CPC).
4. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem natureza excepcional e caráter transitório, sendo cabíveis apenas quando demonstrada a efetiva necessidade do alimentando e a possibilidade econômica do alimentante, devendo ser fixados em termo certo, a fim de viabilizar a reinserção no mercado de trabalho.
5. Ausente prova de despesas extraordinárias que ultrapassem aquelas necessárias ao sustento digno, e considerando que a alimentanda é pessoa jovem, com formação superior e plena capacidade de reinserção laboral, não há justificativa para a majoração da verba alimentar fixada em primeiro grau.
6. De outro lado, restou comprovada a limitação da capacidade contributiva do alimentante, atualmente desempregado, sem patrimônio relevante e recolhido ao sistema prisional, circunstâncias que desaconselham qualquer acréscimo no encargo alimentar.
7. O valor fixado em sentença, correspondente a 30% do salário-mínimo, atende ao trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade, assegurando condições mínimas à alimentanda em caráter temporário, bem como ao filho menor, em observância ao dever de mútua assistência familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção relativa de hipossuficiência que fundamenta a concessão da gratuidade de justiça somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca.
2. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e transitória, devendo observar o trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade.
3. A ausência de prova de necessidades extraordinárias da ex-cônjuge e a incapacidade contributiva do alimentante impedem a majoração da verba alimentar fixada em primeiro grau.